Tribunal: TCU
Processo: 041.824/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 543/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 041.824/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Marcos Paulo Rosa de Jesus Costa (XXX.839.005-XX); Maria Alice Zaia de Assis (XXX.548.798-XX); Maria Bethania Vieira (XXX.840.399-XX); Maria Fumiko Miyata (XXX.134.729-XX); Maria Janeide de Melo Lopes Merces (XXX.017.632-XX); Maria Lucia Pereira Rocha (XXX.908.309-XX); Mariane Costa Beber (XXX.009.530-XX); Mario Kimio Sasada (XXX.655.701-XX); Marise Dias Topal (XXX.803.801-XX); Mariza Maria Tazinasso Freitas Poleto (XXX.684.830-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.